Tribunal: STF
Processo: ARE 1466911
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco Elton da Silva Lima, com fundamento nos artigos 1.015 a 1.020 do Código de Processo Civil, formalizou agravo de instrumento (eDoc 47) contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que inadmitiu recurso extraordinário em rezão da incidência, no caso, do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, porquanto consubstancia erro grosseiro a formalização desse recurso previsto nos arts. 1.015 a 1.020 do Código de Processo Civil contra decisão que obsta a admissão de recurso extremo, a impedir até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante a jurisprudência do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL QUE NÃO ADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que a ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    (ARE 1.112.507 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    A negativa de admissibilidade seria impugnável, na espécie, pelo recurso disposto no art. 1.042 do mesmo diploma processual. 



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Estatuto Processual de 2015, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente